Tribunal: TJDFT
Processo: 0714397-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714397-31.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HMENON LUNA AMARAL APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= De acordo com o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados, o advogado só poderá exercer a sua profissão em outras seccionais se ele solicitar uma inscrição suplementar, salvo na hipótese de o exercício da profissão não exceder 5 (cinco) causas por ano na seccional diversa da cadastrada (art. 10, § 2[1]). No caso, consta dos autos que ambos casuísticos que representam o agravante são cadastrados na Seccional da OAB/PR (ID 4325056). Assim, intimem-se os advogados para que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, comprovem suas inscrições suplementares ou a observância da limitação de causas patrocinadas acima mencionada. Após, retornem conclusos. [1] § 2o Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de cinco causas por ano. Brasília/DF, 15 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator